Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006051-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), K. K. C. R. - CPF: 109.470.051-70 (AGRAVANTE), K. K. C. R. - CPF: 043.749.122-66 (AGRAVANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), ELANA KOJO CUSTODIO RODRIGUES - CPF: 007.513.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA
NÃO CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO –
PREJUÍZO AOS MENORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento.

A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor, logo, a decisão merece reforma, por estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006051-56.2025.8.11.0000

APELANTE:

K. K. C. R.
e
K. K. C. R.
, menores, neste ato representados por sua genitora
ELANA KOJO CUSTÓDIO RODRIGUES

APELADA:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
K. K. C. R.
e
K. K. C. R.
, menores, neste ato representados por sua genitora
ELANA KOJO CUSTÓDIO RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no. 1004839-71.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida, quanto à determinação que o plano de saúde assegure continuidade do tratamento dos autores na “Clínica Psico Company”.

Os agravantes alegam em suas razões que
“o juízo a quo, reconheceu que restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito, mas com referência ao perigo da demora ou risco do resultado útil do processo, entendeu que não restou demonstrado a existência de prejuízo na troca dos profissionais
” (sic).

Argumentam que
“apenas para contextualizar, que KIM KOJO CUSTÓDIO RODRIGUES (10 anos) e KAUÊ KOJO CUSTODIO RODRIGUES (04 anos), ambos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), fazem acompanhamento terapêutico na Clínica Psico Company pela abordagem da Análise Comportamental desde o início de 2024”
(sic).

Afirmam que
“no dia 10/01/2025, a representante legal dos menores recebeu uma carta do plano de saúde, informando que os tratamentos seriam realizados pela clínica Integrar Clínica Multidisciplinar, para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno Espectro Autista (TEA)
” (sic).

Informam que
“os laudos médicos dos menores solicitam a manutenção do vínculo terapêutico, evitando trocas de profissionais e clínicas, sendo a única forma de estimulação para o devido desenvolvimento das crianças”
(sic).

Afiançam que “
diferentemente das ações que visam direcionar para clínicas fora da rede credenciada, a Clínica Psico Company que atende os menores, antes era integrante da rede credenciada do plano contratado, e após o transcurso de praticamente 12 (doze) meses, o plano de saúde realizou o descredenciamento, contrariando a recomendação médica”
(sic).

Mensuram que
“é fato notório que os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), possuem dificuldades de interação social e adaptação com pessoas, e eventual mudança do seu tratamento poderia trazer prejuízos ao tratamento dos menores, e o vínculo terapêutico, construído com base na confiança, empatia e colaboração entre paciente e terapeuta, é fundamental para o progresso e a adesão ao tratamento, especialmente em casos que demandam acompanhamento multidisciplinar e de longo prazo
” (sic).

Complementam que
“a quebra desse vínculo, representa um retrocesso no desenvolvimento dos menores, podendo gerar ansiedade, insegurança e resistência ao tratamento, comprometendo significativamente seus resultados”
(sic).

Apontam que
“a probabilidade do provimento do recurso está demonstrada nos documentos juntados na inicial, que evidenciam a existência da situação narrada, com a notificação do plano de saúde, a nota de esclarecimento da clínica, e o relatório de acompanhamento dos avanços do acompanhamento terapêutico, e o laudo médico indicando a manutenção dos profissionais que atendem
” (sic).

Também asseveram que “
o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo se faz evidente nos prejuízos ao tratamento do menor, pela perda do vínculo terapêutico e os avanços alcançados até o momento. Opera-se aqui o verdadeiro perigo da demora inverso, visto que o indeferimento da tutela causa mais dano aos menores”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pela concessão da tutela recursal mediante a atribuição do efeito ativo, para determinar que o plano requerido cumpra a obrigação de fazer consistente em manter as terapias dos menores na Clínica Psico Company, por conta do vínculo terapêutico, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 271648859).

O almejado efeito ativo foi
deferido
por mim em 10/03/2025, conforme decisão de Id. 273161897.

A parte agravada ofertou contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso manejado, conforme Id. 278500859.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Ezequiel Borges de Campos
,
opinou pelo
provimento parcial
do recurso, concedendo-se a tutela de urgência para que seja determinado à operadora de saúde que apresente plano de transição terapêutica, que possibilite a formação de vínculo entre os agravantes e os profissionais do estabelecimento credenciado, previamente à completa interrupção da cobertura do tratamento com os prestadores desvinculados (Id. 284444370).

Os agravantes não efetuaram o recolhimento do preparo, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 271663377.

Na peça Id. 285534389, a parte agravante manifestou-se pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida quanto à determinação que o plano de saúde assegure continuidade do tratamento dos autores na clínica descredenciada “Clínica Psico Company”.

Infere-se dos autos de origem que o togado singular indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos, vejamos:

“(...)

De proêmio, saliento que, no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, as Autoras corroboram fazer jus à benesse, sobretudo por se tratarem de menores de idade, o que se presume não possuírem condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica não merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A despeito dos argumentos trazidos pelo Autor em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária para concessão da tutela provisória.

In casu, verifico a verossimilhança dos fatos apresentados quanto ao diagnóstico clínico dos autores (Ids. 182836261 e 182836262 – Transtorno do Espectro Autista - TEA), cujo tratamento foi realizado na Clínica Psico Company (Ids. 182836263/182836264).

Além disso, verifico nos autos o envio, pela cooperativa ré, da notificação informando sobre a inauguração da clínica Integrar, bem como a alteração das terapias dos autores para o novo estabelecimento (Id. 182836258), incluindo o descredenciamento da clínica anteriormente responsável pelo acompanhamento (Id. 182836259).

Portanto, a controvérsia central reside na (i)legalidade da conduta da requerida ao promover, de forma unilateral, a substituição do local de custeio do tratamento dos autores, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, em razão do descredenciamento da clínica onde realizavam suas terapias.

Assim, não se discute a obrigatoriedade do custeio do tratamento indicado aos autores por médico assistente, uma vez que a notificação encaminhada pela ré visa, exclusivamente, à migração do local do tratamento.

Os autores alegam que a mudança de clínica acarretará prejuízos ao seu tratamento, devido à existência de vínculo terapêutico entre o paciente e os profissionais responsáveis.

Ademais, sustentam que a alteração compromete a continuidade do tratamento, sendo incompatível com suas condições, uma vez que possuem dificuldades de interação social e adaptação a novas pessoas.

Pois bem, embora o descredenciamento de clínicas de terapia por planos de saúde possa gerar grandes repercussões, especialmente para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98) prevê que as operadoras possuam autonomia para descredenciar clínicas e conceder serviços. Cito:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1o - É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Para tanto, basta a comprovação da substituição da prestação de serviço por outro equivalente, acompanhada da devida comunicação ao autor.

Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça atribuiu à operadora do plano de saúde o ônus de demonstração de que sua rede credenciada dispõe de equipe multidisciplinar composta por profissionais treinados e com experiência comprovada.

(....)

No caso em questão, não há alegações acerca da ausência de qualificação da nova clínica para conduzir o tratamento dos autores, sendo, contudo, levantada a possibilidade de sua regressão, devido à descontinuidade do tratamento com a clínica anterior descredenciada.

No entanto, não há evidências nos autos ou nos relatórios médicos apresentados de que a mudança causará prejuízos irreparáveis aos autores.

Isso porque, nos laudos médicos anexados aos autos (Ids. 182836263 e 182836264), não há qualquer relato que indique que o quadro clínico dos autores os impeça de estabelecer relações interpessoais com outros profissionais ou que uma mudança de local inviabilize o desenvolvimento do tratamento (...)”
(Id.
182907478 – autos de origem)

Inconformados, os agravantes pugnam pela reforma do
decisum
, para determinar que a requerida cumpra a obrigação de fazer consistente em manter as terapias dos menores na “Clínica Psico Company”, em razão do vínculo terapêutico já estabelecido.

Em contrapartida, a agravada sustenta que comunicou os agravantes do descredenciamento da clínica almejada acima, mas informou também que os autores não ficarão desamparados, posto que na mesma comunicação, já informou a Clínica Integrar Multidisciplinar para continuidade do tratamento multidisciplinar dos beneficiários.

Ao que se observa dos autos, os menores foram diagnosticados com Transtorno Especto Autista – TEA, e estão fazendo tratamento com equipe multidisciplinar na “Clínica Psico Company”, e com base no relatório de acompanhamento terapêutico iniciado em 03/2024, apresentaram um avanço significativo desde o início do tratamento (Ids. 182836263 e 182836264 – autos de origem), além disso, existe a notificação do plano de saúde descredenciando a clínica, a nota de esclarecimento da clínica, e os laudos médicos (Id. 182836262 – autos de origem) com indicação de manutenção dos profissionais que atendem os menores, comprovando a necessidade dos menores de realizarem o tratamento multidisciplinar na Clínica onde já iniciaram o referido tratamento.

Ademais, considerada a natureza do TEA e a importância da continuidade do tratamento com a mesma equipe para o desenvolvimento dos agravantes, a interrupção abrupta do acompanhamento pode gerar prejuízos irreparáveis.

No caso em exame, houve a comprovação, por meio de laudos médicos, a necessidade do tratamento multidisciplinar e os potenciais prejuízos decorrentes da mudança de clínica e de profissionais.

Isso porque o laudo médico carreado aos autos em relação ao menor KIM KOJO CUSTÓDIO RODRIGUES solicita a manutenção do vínculo terapêutico, evitando trocas de profissionais e clínicas, sendo a ÚNICA forma de estimulação para o seu desenvolvimento, vejamos:

Ainda, consta relatório de acompanhamento terapêutico informando que o menor é de muito difícil acesso, mas por
conta do vínculo terapêutico estabelecido, conseguiram avançar em vários aspectos, conforme conclusão do relatório:

Da mesma forma com relação ao menor Kauê Kojo Custodio Rodrigues, o laudo médico recomenda a manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido, sob pena de prejuízo ao desenvolvimento do menor:

Assim, os documentos médicos evidenciam que a interrupção do tratamento dos menores e a quebra do vínculo terapêutico neste momento, essencial para o sucesso do tratamento, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento dos menores.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada qualquer transição, de modo que, neste momento de cognição não exauriente deve ser mantido o tratamento na clínica em que já possuem vínculo, preservando o direito à saúde dos infantes.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE CLÍNICA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar do agravado em clínica específica. Alegações de necessidade de alteração pela operadora e suspeitas de irregularidades pela prestadora de serviços.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode alterar unilateralmente a clínica responsável pelo tratamento de criança com TEA; e (ii) se a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir
A manutenção da clínica atual resguarda a estabilidade essencial ao tratamento de crianças com TEA, conforme relatórios médicos e jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano está configurado pelo risco de retrocesso no desenvolvimento do paciente, caso o tratamento seja interrompido ou transferido abruptamente. Acusações de irregularidades contra a clínica devem ser apuradas em sede própria, não influenciando, neste momento, a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento multidisciplinar em clínica específica, quando demonstrado que a mudança pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento do paciente com TEA, resguardando-se a neuroplasticidade e a continuidade terapêutica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.831.731, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.06.2022.”
(N.U 1028911-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE -
PACIENTE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA - INICIADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS - NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE - DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE - RISCO DE PREJUÍZOS AO TRATAMENTO
- CUSTEIO DE TRATAMENTO EM VALOR INTEGRAL - NECESSIDADE - RECUSA INDEVIDA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA COBERTURA DE TRATAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. Demonstrada a necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar direcionado à paciente TEA com a mesma equipe de profissionais que iniciaram o tratamento (fora da rede credenciada, porque à época não existiam profissionais credenciados), em razão da dificuldade de adaptação do paciente, sob risco de causar prejuízos à evolução do tratamento, entende-se que o reembolso pela operadora do plano de saúde deve ocorrer de maneira integral.

2. A recusa indevida da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento ao paciente criança com transtorno do espectro autista (TEA), cuja prescrição foi realizada pelos médicos assistentes, se mostra abusiva e configura situação geradora de danos morais.

3. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

4. Configura inovação recursal, que obsta o conhecimento do recurso, a apresentação de alegações ou pedidos não formulados na origem.”
(N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante arque com o tratamento multidisciplinar da menor M.F.F.M., junto ao Instituto não credenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed Nacional pode ser obrigada a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada, para garantir a continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada apenas quando comprovada a existência de tratamento equivalente.

4. A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor.

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

2. A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento. ”Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 17, parágrafos 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI no 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI no 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023.”
(N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA – OFERECIMENTO PELA COOPERATIVA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO –
NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO – RISCO DE PREJUÍZO – VÍNCULO JÁ ESTABELECIDO
– PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS LIMITADO AOS PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA DE SAÚDE – PREVISÃO LEGAL DO ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.”
(N.U 1028000-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a tutela recursal de Id. 273161897 e determinar
que a agravada mantenha e custeie o tratamento multidisciplinar dos menores junto à “Clínica
Psico Company”, por conta do vínculo terapêutico, até o julgamento de mérito nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025